Tribunal: TJPA
Processo: 0802329-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802329-86.2022.8.14.0301

APELANTE: JBS S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDOS COM EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO E CONTROLES INCOMPATÍVEIS COM O RITO MANDAMENTAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por JBS S/A contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu mandado de segurança, sem resolução do mérito, em que se pretendia afastar a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, bem como reconhecer direito à restituição/compensação do indébito dos últimos cinco anos, a ser exercido na esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse no sobrestamento do feito diante do julgamento do Tema 986/STJ; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada, na conformação concreta do pedido, para afastar a exigência de ICMS com TUST/TUSD e reconhecer efeitos patrimoniais pretéritos mediante restituição/compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se o sobrestamento porque o STJ já julgou o Tema 986 sob o rito dos repetitivos, com acórdão de mérito publicado em 29/05/2024, o que afasta a utilidade da suspensão e impõe apenas a aplicação do precedente qualificado ao caso.

Reconhece-se que a modulação de efeitos do Tema 986 é restrita aos contribuintes beneficiados por tutela provisória concedida e vigente até 27/03/2017 (data indicada no voto como marco), sem condicionamento a depósito judicial, não justificando paralisação do processamento recursal.

Mantém-se o indeferimento da inicial porque, no caso concreto, a petição inicial estrutura pedidos incompatíveis com o rito do mandado de segurança, ao agregar pretensão de restituição/compensação relativa a período pretérito, com desdobramentos que exigem apuração e controles que extrapolam a cognição sumaríssima e documental do writ.

Afirma-se que a alegação de pretensão meramente declaratória, com encontro de contas na via administrativa, não afasta o fundamento central da sentença, pois a inadequação decorre da incongruência interna entre a formulação dos pedidos e o procedimento mandamental, autorizando o indeferimento nos termos do CPC.

Aplica-se a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que pedidos de compensação/restituição de ICMS sobre TUST/TUSD, com necessidade de prova pré-constituída suficiente e possível dilação probatória para apuração do alegado indébito, evidenciam inadequação do mandado de segurança e ausência de direito líquido e certo demonstrável de plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O sobrestamento previsto no art. 1.037, II, do CPC perde o objeto quando o precedente qualificado indicado já foi definitivamente julgado, cabendo ao órgão julgador aplicar a tese firmada ao caso concreto.

O mandado de segurança é via inadequada quando a petição inicial, na conformação concreta do pedido, agrega pretensão de restituição/compensação com efeitos patrimoniais pretéritos que demandam apuração e controles incompatíveis com o rito mandamental, autorizando o indeferimento da inicial e a extinção sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, I, 485, I, 5º e 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026; CPC, art. 1.037, II; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986 (REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT), acórdão de mérito publicado em 29/05/2024; STJ, REsp 1.163.020/RS (marco referido no voto em 27/03/2017); STF, Súmulas 269, 271 e 512; STJ, Súmulas 105 e 213; TJPA, Apelação Cível nº 0832037-21.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 08/09/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0880721-06.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 09/06/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JBS S/A
contra o
ESTADO DO PARÁ
(autoridade fazendária apontada), em face de sentença que teria julgado a ação “
com fundamento no art. 485, I c/c art. 330, I do CPC
”, extinguindo o feito sem resolução do mérito, conforme narra a recorrente.

A apelante sustenta, em síntese, que é empresa do ramo alimentício, com grande consumo de energia elétrica e pagamento mensal de faturas relativas a seus estabelecimentos no Pará, adquirindo energia em contratação livre, “
diretamente com a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
”;

Afirma que identificou que o Estado estaria exigindo
ICMS com base de cálculo superior à prevista
, pois “
o tributo não está sendo cobrado apenas sobre o valor da mercadoria (energia elétrica), mas também sobre as tarifas chamadas de TUST e TUSD
”;

Poe essa razão impetrou mandado de segurança para
afastar a inclusão de TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS
e
suspender a exigibilidade do crédito
, afirmando tratar-se de matéria de direito e de cobrança indevida;

Para reforçar a reforma da sentença, argumenta que:

Cabimento do mandado de segurança (efeitos prospectivos / sem dilação probatória)

Alega ser indevida a extinção do writ por suposta necessidade de apuração do valor do indébito, pois o pedido seria declaratório, com efeitos prospectivos, e o eventual encontro de contas ocorreria na esfera administrativa. Defende que “requereu-se exclusivamente o reconhecimento do direito a não ser mais compelida ao pagamento do ICMS” com TUST/TUSD na base e, ainda, o “DIREITO a posteriormente pleitear” a repetição/compensação pela via administrativa.

Sustenta que as tarifas TUST/TUSD teriam natureza tarifária (serviços/encargos de transmissão e distribuição) e não integrariam a operação mercantil de circulação da energia para fins de ICMS, defendendo que o imposto deve incidir sobre a energia efetivamente consumida (entregue ao consumidor). Para tanto, invoca legislação (LC 87/96) e precedentes, destacando haver entendimento consolidado no STJ e no próprio TJPA no sentido da não inclusão dessas tarifas na base do ICMS.

Diz que não busca pagamento imediato por mandado de segurança, mas a declaração do direito à compensação, a ser exercida administrativamente, afirmando: “não possuem a pretensão à própria restituição... por meio deste Mandado de Segurança... mas tão somente à DECLARAÇÃO DO SEU DIREITO À COMPENSAÇÃO”.

Caso não seja reconhecido o direito à compensação dos últimos cinco anos, requer, subsidiariamente, que seja declarada a interrupção do prazo prescricional para futura ação ordinária de repetição de indébito, conforme precedentes citados no recurso.

Por fim,
requer o provimento da apelação
, para que, reformada a sentença, seja determinado que o Estado
se abstenha de cobrar ICMS
sobre as tarifas
TUSD e TUST
, e para que seja reconhecido o
direito à restituição/compensação
do indébito dos últimos cinco anos (contados do ajuizamento), além de requerer que as intimações sejam feitas em nome do advogado indicado no recurso.

Em suas contrarrazões, o
ESTADO DO PARÁ
,
preliminarmente
, requer o
sobrestamento do feito
, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, alegando que a matéria (legalidade da inclusão de
TUST/TUSD
na base de cálculo do
ICMS
) está submetida ao
Tema 986/STJ
, com recursos afetados ao rito repetitivo (indicando, entre outros, REsp 1.692.023, REsp 1.699.851 e EREsp 1.163.020), razão pela qual sustenta ser necessária a suspensão do processamento até o julgamento definitivo pelo STJ.

No
mérito
, defende a manutenção integral da sentença, sustentando, em essência:

Impossibilidade de efeitos patrimoniais pretéritos em mandado de segurança (Súmula 271/STF)

Argumenta que, embora o STJ reconheça o cabimento do mandado de segurança para
declaração do direito à compensação
(Súmula 213/STJ), não seria possível atribuir à segurança
efeitos patrimoniais retroativos
, especialmente para alcançar “
os últimos cinco anos
” anteriores à impetração, em razão do óbice da
Súmula 271/STF
e do art. 14, §4º, da Lei 12.016/2009. Cita precedente (RMS 24.865/MT, rel. Min. Luiz Fux) para reforçar que, quando cabível, eventual compensação somente poderia operar
a partir da impetração
, não retroativamente.

Vedação ao uso do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e inaplicabilidade da Súmula 461/STJ ao MS
Sustenta que a pretensão de restituição/repetição encontraria barreira na
Súmula 269/STF
, porque o mandado de segurança não substitui ação de cobrança. Afirma, ainda, que a orientação da
Súmula 461/STJ
(opção entre precatório e compensação em sentença declaratória transitada em julgado)
não se aplica ao mandado de segurança
, por incompatibilidade do rito da Lei 12.016/2009 com fase de cumprimento voltada à expedição de precatório e por incidirem, no MS, os limites das Súmulas 269 e 271 do STF.

Repetição de indébito e art. 166 do CTN (ICMS como tributo indireto) – necessidade de comprovação do não repasse
Aduz que, tratando-se de
tributo indireto
, a repetição de indébito/ressarcimento dependeria da comprovação prevista no
art. 166 do CTN
, isto é, demonstração de que a empresa
não repassou o encargo financeiro
ao consumidor final ou, se repassou, que está
autorizada
pelo terceiro a receber a restituição (invocando também a
Súmula 546/STF
). Sustenta inexistir prova de não repasse ou de autorização, afirmando, ainda, que a apelante não se enquadraria como
contribuinte de direito
do ICMS nos termos do art. 4º da LC 87/96, o que reforçaria a improcedência do pleito ressarcitório/compensatório.

Jurisprudência e “nova orientação” favorável aos Estados; referência à ADI 7195 e prudência para aguardar o Tema 986/STJ
Defende que há orientação no STJ reconhecendo a incidência do ICMS sobre o “valor total do fornecimento” de energia elétrica, com inclusão da TUSD/TUST, citando o REsp 1.163.020/RS e outros julgados, e menciona a
ADI 7195
(medida cautelar referida no texto), ressaltando a controvérsia e reforçando que, ao menos, recomenda-se o
sobrestamento
até pronunciamento definitivo do STJ no repetitivo (Tema 986).

Por fim, o apelado requer:
(a)
o
sobrestamento
do processo até o julgamento do
Tema 986/STJ
e,
(b)
no mérito, o
improvimento da apelação
, com a
manutenção integral da sentença
de extinção do mandado de segurança, nos termos expostos nas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo sobrestamento do apelo recursal – Id. 14901591.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso de apelação cível.

II – Preliminar de Sobrestamento.

Rejeito a preliminar de sobrestamento suscitada pelo ESTADO DO PARÁ, por manifesta perda superveniente de objeto. Explico.:

Com efeito, a controvérsia invocada como fundamento para a suspensão do feito foi definitivamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do Tema 986, em que se fixou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, para os fins do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC 87/1996, com acórdão de mérito publicado em 29/05/2024.

Desse modo, não subsiste a razão jurídica que ordinariamente justificaria a paralisação do trâmite recursal, pois a finalidade do sobrestamento — aguardar a definição do precedente qualificado — já se encontra atendida, cabendo ao órgão julgador, agora, apenas aplicar a orientação vinculante ao caso concreto, na extensão em que pertinente.

Outrossim, ainda que se considere a modulação de efeitos deliberada pela Primeira Seção, verifica-se que ela foi desenhada para resguardar, exclusivamente, os contribuintes que, até 27/03/2017 (data de publicação do acórdão do REsp 1.163.020/RS), tenham sido beneficiados por tutela provisória concedida até esse marco e ainda vigente, sem condicionamento a depósito judicial, estabelecendo-se, de todo modo, a incidência da tese a partir da publicação do acórdão repetitivo.

Preliminar rejeitada.

III – Mérito

Examinando os presentes autos, constato que a sentença recorrida extinguiu o mandado de segurança por indeferimento da inicial, assentando, com precisão metodológica, que a controvérsia foi estruturada de modo a exigir providências incompatíveis com o rito mandamental, notadamente porque a própria formulação do pedido, tal como reconhecido no decisum, agrega pretensão de restituição/compensação relacionada a período pretérito, com reflexos que, ordinariamente, reclamam apuração e controles que extrapolam a cognição sumaríssima e documental do mandado de segurança, concluindo pela inépcia da peça inaugural e pela necessidade de via ordinária para o deslinde adequado da relação jurídico-tributária e de seus consectários patrimoniais.

O ponto nodal, portanto, não reside em saber, desde logo, se TUST/TUSD integram ou não a base do ICMS, mas se a impetração, na concreta conformação em que deduzida, preserva a coerência procedimental indispensável à via eleita, sem transmutar o mandamus em sucedâneo de ações de conhecimento com natural projeção patrimonial.

A APELANTE procura afastar o óbice afirmando que pretende somente a declaração do direito e que o encontro de contas ocorreria na esfera administrativa.

Contudo, mesmo essa linha argumentativa não desmonta o fundamento central da sentença, pois o juízo de origem não se limita a afirmar, em abstrato, que toda e qualquer discussão de TUST/TUSD seria incompatível com mandado de segurança; ao reverso, fixa que, no caso concreto, a petição inicial contém
pedidos incompatíveis ao presente mandamus
, o que atrai, de forma direta, a conclusão de inépcia e autoriza o indeferimento, nos termos do art. 330, I, c/c art. 485, I, do CPC, tal como efetivamente decidido.

A própria sentença explicita a razão pragmática dessa incompatibilidade: a necessidade de eventual apuração de valores e desdobramentos restitutórios, cuja adequada conformação demanda procedimento ordinário, com amplitude cognitiva e estrutura processual apta a absorver, sem distorções, as etapas de discussão, prova e controle inerentes a pretensões dessa natureza.

Some-se a isso que, nas contrarrazões, o ESTADO reforça a mesma linha: sustenta que a pretensão veiculada, ao buscar efeitos que se irradiam sobre períodos pretéritos e repercutem patrimonialmente, encontra barreiras reconhecidas como típicas do mandado de segurança, inclusive no que toca à impossibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos ao writ, o que evidencia que, para além do debate sobre a tese tributária, existe um problema de encaixe processual que permanece incólume diante das razões recursais apresentadas.

Nesse sentido, decidiu esta Corte
de
Justiça em julgados recentes:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO

DE

SEGURANÇA
. ICMS . INCLUSÃO DA TUST E
TUSD
NA BASE
DE
CÁLCULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEXIDADE FÁTICA E JURÍDICA . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por VIBRA ENERGIA S.A . contra decisão monocrática que negou provimento à
apelação
cível e manteve a sentença que indeferiu a petição inicial
de

mandado

de

segurança
ajuizado com o objetivo
de
reconhecer o direito à compensação ou restituição
de
ICMS incidente sobre as tarifas
de
uso do sistema
de
transmissão (TUST) e
de
distribuição (
TUSD
). A petição inicial foi indeferida por inadequação da via eleita, ausência
de
prova pré-constituída e complexidade da matéria discutida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o
mandado

de

segurança
é via adequada para o reconhecimento do direito à compensação ou restituição
de
ICMS sobre TUST e
TUSD
; (ii) analisar se há prova pré-constituída suficiente para a concessão da
segurança
pleiteada .

III. RAZÕES
DE
DECIDIR

A jurisprudência do STJ entende que não há nulidade quando a decisão proferida em agravo interno reproduz fundamentos
de
decisão monocrática anterior, desde que haja enfrentamento das matérias suscitadas.

A análise da petição inicial revela que os pedidos da impetrante extrapolam a mera declaração
de
direito, requerendo medidas executivas e a apuração
de
valores, o que demanda dilação probatória.

A via do
mandado

de

segurança
exige prova documental pré-constituída e não admite instrução probatória, sendo, portanto, inadequada para pleitos que envolvam análise
de
ilegalidade ou inconstitucionalidade
de
normas e restituição
de
tributos .

A pretensão da agravante está condicionada à declaração prévia
de
invalidade da relação jurídico-tributária, inexistente nos autos, o que reforça a inadequação da via eleita.

Inviável a aplicação do art. 1.013, § 3º do CPC, por ausência
de
conjunto probatório suficiente à aplicação da teoria da causa madura .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
de
julgamento:

O
mandado

de

segurança
não é via adequada para a discussão
de
pedidos que envolvem a restituição ou compensação
de
ICMS sobre TUST e
TUSD
, quando tais pedidos demandam dilação probatória.

A ausência
de
prova pré-constituída e a complexidade jurídica e fática da matéria inviabilizam a concessão da
segurança
na via estreita do
mandado

de

segurança
.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática em sede
de
agravo interno não configura nulidade, desde que haja enfrentamento das alegações recursais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, I, 321 e 1.013, §3º; Lei 12 .016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421 .395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29 .11.2023; TRF-4, AC 5007345-13.2020.4 .04.7200/SC, Rel. Des. Fed . Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia, 2ª Turma, j. 14.02.2023; STJ, EREsp 903 .367/SP, Rel. Min. Denise Arruda, j. 22 .09.2008.

(TJ-PA -
APELAÇÃO
CÍVEL: 08320372120218140301 29979822, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data
de
Julgamento: 08/09/2025, 2ª Turma
de
Direito Público) – grifo nosso.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO

DE

SEGURANÇA
. ICMS . TUST E
TUSD
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO .

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento à
apelação
cível e manteve sentença
de
indeferimento da petição inicial em
mandado

de

segurança
preventivo, cujo pedido visava impedir a inclusão das tarifas
de
uso dos sistemas
de
transmissão (TUST) e
de
distribuição (
TUSD
)
de
energia elétrica na base
de
cálculo do ICMS.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o
mandado

de

segurança
para afastar a incidência
de
ICMS sobre as tarifas TUST e
TUSD
com base em prova documental unilateral e ausência
de
fato consumado; e (ii) saber se houve nulidade na sentença
de
primeiro grau por ausência
de
prévia intimação das partes quanto à inadequação da via eleita.

III. RAZÕES
DE
DECIDIR

3 . A jurisprudência do Superior Tribunal
de
Justiça, firmada no Tema 986 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692 .023/MT), reconhece que as tarifas TUST e
TUSD
, quando lançadas na fatura
de
energia elétrica, integram a base
de
cálculo do ICMS nos termos do art. 13, § 1º, II, a, da LC nº 87/1996.

4. Não houve violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa, pois a rejeição da inicial por inadequação da via eleita está amparada em fundamento jurídico previsível e
de
ordem pública, conforme art . 330, I, c/c art. 321 do CPC.

5. A ausência
de
prova pré-constituída e a necessidade
de
dilação probatória para apuração do suposto indébito tributário revelam-se incompatíveis com o rito do
mandado

de

segurança
, conforme já decidido por esta Corte (TJPA, Ap . Cív. nº 0545656-67.2016.8 .14.0301, Rel. Desa. Ezilda Mutran) e pela 2ª Turma
de
Direito Público (Ap . Cív. nº 0855163-32.2023.8 .14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Nascimento) .

6. O
mandado

de

segurança
, por exigir direito líquido e certo demonstrado
de
plano, não é meio adequado à discussão
de
matéria que dependa
de
instrução probatória complexa ou avaliação
de
prova técnica e documental em grau
de
suficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese
de
julgamento: "1. A discussão sobre inclusão das tarifas TUST e
TUSD
na base
de
cálculo do ICMS exige dilação probatória, o que é incompatível com o
mandado

de

segurança
. 2 . A decisão que indefere petição inicial por inadequação da via eleita pode ser proferida sem prévia intimação das partes quando fundada em norma
de
ordem pública e jurisprudência pacificada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LXIX; CPC, arts . 10, 321 e 330, I; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.699 .851/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14 .03.2024; STJ, EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel . Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 04.08 .2015; TJPA, Ap. Cív. nº 0855163-32.2023 .8.14.0301, Rel. Desa . Luzia Nadja Nascimento, 2ª Turma
de
Direito Público, j. 15.07.2024; TJPA, Ap . Cív. nº 0545656-67.2016.8 .14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma
de
Direito Público, j . 02.09.2024.

(TJ-PA -
APELAÇÃO
CÍVEL: 08807210620238140301 27656174, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data
de
Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma
de
Direito Público) – grifo nosso.

Nessa moldura, a insistência recursal em deslocar o foco para a “causa madura” e para a tese de mérito não supera a premissa:
ausente a higidez processual da via eleita, não se impõe ao Tribunal converter o mandamus em ação ordinária por decisão substitutiva, sobretudo quando o próprio fundamento da extinção é a incongruência interna do pedido em relação ao procedimento, tal como reconhecido pelo juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE
, mantendo-se integralmente a sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme a súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ.

Considerando os deveres
de
boa-fé e
de
cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas
de
que a interposição
de
embargos
de
declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões
de
mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2026